Tribunal: TJSP
Processo: 1022002-11.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - Exibição de documento - Entendimento consolidado do C. STJ no sentido de ser necessário requerimento extrajudicial, prévio, para que se configure recusa por parte da empresa ré – Hipótese em que, diante dos elementos carreados aos autos, não se pode afirmar com segurança que o requerido tenha se negado a fornecer os documentos extrajudicialmente – Falta de interesse

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - Exibição de documento - Entendimento consolidado do C. STJ no sentido de ser necessário requerimento extrajudicial, prévio, para que se configure recusa por parte da empresa ré – Hipótese em que, diante dos elementos carreados aos autos, não se pode afirmar com segurança que o requerido tenha se negado a fornecer os documentos extrajudicialmente – Falta de interesse processual – Pedido principal de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por dano moral – Hipótese em que não restou comprovada a existência de negativação em nome do autor ou que o réu veiculou cobrança em face deste - Pedido genérico e sem lastro probatório - RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO.